Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725197-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DANIEL CRUVINEL LEAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos do procedimento de liquidação e cumprimento provisório de sentença coletiva, ajuizado pelo Espólio de Daniel Cruvinel Leão, em que o d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF homologou o laudo pericial de ID 94386841, para julgar líquida a condenação contra o requerido, ora agravante, no valor de R$2.363.151,63 (ID 27896395). Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o laudo não poderia ser homologado sem antes apreciar os apontamentos realizados ao ID 96164407 ou designar outro perito contábil frente às irregularidades quanto aos juros, perdão da dívida, correção das diferenças, requisitos da Lei 13.340/2016 e compensação. Em relação aos juros, aduz que “deve-se apurar os juros mensalmente, separar do saldo devedor até a época da capitalização, mas aplicar a correção monetária mensal, ou deve o D. Perito apurar os juros apenas semestralmente, mas apurar os juros mensalmente e deixar de aplicar a correção é um equívoco técnico, que prejudica diretamente a executada.” Quanto ao perdão da dívida, afirma que foram considerados como pagamento ou amortização, contrariando, pois, a sentença, que determinou a restituição dos valores pagos a maior. No que tange à correção das diferenças, alega que o perito, ao aplicar INPC mais juros de mora a partir da citação, considerou como base para o primeiro mês o índice cheio, sendo que as datas das diferenças foram apuradas ao longo do mês, de sorte que os índices deveriam ter sido apurados de maneira pro rata no primeiro período mensal. Acrescenta que o agravado não preencheu todos os requisitos da Lei 13.340/2016 para abatimento do débito rural. Destaca que as inadimplências ocorridas até 31/12/2017, oriundas de crédito rural e fundiárias inscritas em Dívida Ativa da União (DAU) até 31/07/2018 poderiam ser liquidadas, a pedido da parte que fizer jus aos benefícios, com descontos de até 95% sobre o valor consolidado do débito, sendo que nem mesmo esses requisitos foram preenchidos pelo agravado. Explica que o caráter social da legislação em comento foi o de trazer o produtor rural que estava impedido de exercer suas atividades, por conta da inadimplência, de volta à economia, desde que preenchido todos os requisitos legais. Por fim, aduz que, no caso de eventual pagamento do diferencial do Plano Collor ser reconhecido a mutuário inadimplente com o Banco do Brasil, há de ser efetivada a compensação com os créditos do Conglomerado, inclusive nos casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, determinando-se ao juízo de origem que designe contador judicial e/ou perito judicial para efetuar os respectivos cálculos nos termos destacados, dirimindo eventuais dúvidas acerca do valor discutido. Preparo regular (ID 27896396 e ID 27896397). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Acerca da prova pericial, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. (grifo nosso) Compulsando os autos de origem, observa-se que, intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial acostado ao ID 94386841, o banco agravante peticionou dizendo “juntar manifestação ao laudo pericial” (ID 96164408), oportunidade em que se limitou a acostar parecer do assistente técnico e parecer sobre o laudo pericial, sem tecer qualquer manifestação sobre o trabalho do expert na referida petição. Em seguida, peticionou a parte agravada ao ID 97012478 requerendo a manifestação do perito contábil sobre os documentos juntados pelo agravante, sem discorrer, igualmente, sobre o laudo pericial. Ora, a impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, não bastando, para tanto, a simples juntada de parecer do assistente técnico e documentos, sem antes indicar, objetivamente, os possíveis equívocos nos cálculos do perito. Nesse cenário, acertada a decisão agravada ao consignar que as partes “não apresentaram pedido de esclarecimentos ou impugnação ao laudo”, revelando-se, pois, “intempestiva a pretensão de consulta do perito a respeito de documentos e opiniões/pareceres juntados após a apresentação do Laudo Pericial.” Por oportuno, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. PLANO ECONÔMICO. EXPURGOS. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRECLUSÃO. MATÉRIAS PREVIAMENTE SUSCITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. 1. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as teses novamente formuladas no presente recurso de apelação através de decisão interlocutória que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença e, na mesma oportunidade, nomeou perito judicial para a elaboração dos cálculos necessários para o deslinde da controvérsia. O apelante interpôs agravo de instrumento contra aquela decisão, sem sucesso. 2. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil. O apelante, em síntese, deseja rediscutir questões que já foram previamente apreciadas na análise do recurso de agravo de instrumento. 3. Configura-se igualmente o instituto da preclusão quando a parte, devidamente intimada para se manifestar, mantém-se inerte ao deixar de impugnar os cálculos do perito. A inexistência de manifestação no tocante aos esclarecimentos periciais, ainda que o executado tenha tido a oportunidade para tanto, acarreta preclusão temporal, não se podendo permitir alegações futuras de impropriedade no laudo pericial, sob pena de violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e à estabilidade das decisões ao duplo grau de jurisdição. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1277838, 00353932620148070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sendo assim, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau ao homologar o laudo pericial. Por tais razões, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, o indeferimento do efeito suspensivo ora vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora